Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-84.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA NO AMBIENTE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. ALCANCE. COTAS SOCIAIS PERTENCENTES AO EX-MARIDO. ALIENAÇÃO ANTES DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E ACERTO DA DIVISÃO. PARTILHA DO EQUIVALENTE. AFERIÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. VALOR A SER PARTILHADO. FORMA DE APURAÇÃO. MENSURAÇÃO MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DA EMPRESA. BALANÇO PATRIMONIAL REAL. APURAÇÃO MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DO VALOR DE ALIENAÇÃO DAS COTAS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORDINARIAMENTE PROVIDO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Assegurando a sentença que decretara o divórcio a partilha do equivalente às cotas sociais que pertencia ao ex-consorte, das quais viera a se desfazer antes da ultimação da partilha, o assegurado à ex-esposa deve ser apreendido mediante consideração do valor de mercado da empresa no momento da disposição havida, devendo ser apurado como se se tratasse de liquidação total da sociedade comercial mediante a realização de balanço patrimonial real, que deverá levar em consideração não o capital da empresa ou os valores negocial, econômico ou nominal das cotas do sócio, mas o valor real da cota no mercado, tendo como paradigma o patrimônio da sociedade, composto de bens tangíveis e intangíveis, de ativos e passivos, do fundo de comércio e do fundo de reserva.
3. Inviável que, pautando-se pela literalidade da sentença que decretara o divórcio e assegurara a partilha do correspondente às cotas sociais registradas em nome do ex-consorte, das quais viera a dispor antes da ultimação da partilha, seja compreendido que o assegurado à ex-esposa é traduzido pelo correspondente à metade do montante pelo qual dispostas as cotas sociais segundo os registros contratuais, pois não encerra a exata tradução da partilha havida e do rateio assegurado por ser traduzido pelos haveres partilhados segundo o valor de mercado da empresa no momento da disposição, cuja apuração demanda, pois, prova pericial (CPC, art. 600, parágrafo único).
4. O patrimônio da sociedade é considerado como o conjunto de valores dos quais dispõe, compreendendo as obrigações ativas e passivas e o fundo de comércio, e o capital social, a seu turno, é o valor nominal integralizado pelos sócios, cuja finalidade única é mensurar a responsabilidade do sócio pelo aporte de capitais na sociedade e definir o grau do seu poder de controle quanto ao direcionamento das atividades sociais, não traduzindo o valor patrimonial ostentado pela sociedade, ficando patente que os haveres do sócio dissidente deverão ser aferidos de conformidade com a exata tradução do valor patrimonial da empresa.
5. Sobejando matéria de fato controversa e guardando as provas reclamadas pela parte consonância com as alegações formuladas, essa apreensão implica a inferência de que a resolução antecipada da lide sem a asseguração da produção das provas postuladas, em especial a pericial, consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal (CPC, art. 373; CF, art. 5o, LV).
6. Apelação conhecida e provida. Exame do mérito prejudicado. Unânime.